Tribunal: STF
Processo: RE 119249
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
'RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1967 (E.C. N. 1/69)'.
NÃO TENDO ALEGADO O ESTADO RÉU, NA CONTESTAÇÃO, QUE A
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS COBRADOS NA AÇÃO CABIAM A OUTRA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, E EM SE TRATANDO, ALIAS - E DE QUALQUER
SORTE - DE MATÉRIA DE FATO, CUJO EXAME NÃO CABE FAZER-SE NO ÂMBITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, (SÚMULA 279-STF), NÃO E DE CONHECER-SE
DO APELO DERRADEIRO.